Tribunal: TJDFT
Processo: 0737065-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737065-21.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. DECISÃO SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 19100651) proferida na ação regressiva de ressarcimento de danos proposta contra a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, que indeferiu a inversão do ônus da prova, in verbis: “Conquanto a sub-rogação da autora nos direitos de seus segurados lhe assegure as prerrogativas advindas da natureza consumerista da relação jurídica havida entre estes e a ré, não emerge dos elementos de convicção que instruem os autos a ocorrência de hipossuficiência técnica daquela parte hábil a ensejar a inversão do ônus da prova pretendida, razão pela qual INDEFIRO tal pedido. Assim, concedo à autora nova oportunidade para que, no prazo de até 15 dias, especifique as provas que pretende ver produzidas, justificando sua pertinência. Decisão registrada e assinada eletronicamente pela Juíza de Direito Substituta abaixo identificada, na data da certificação digital.” Alega a agravante-autora ser imprescindível a inversão do ônus da prova, arts. 373, §1o, do CPC e 6o, inc. VIII, do CDC, em razão da sua hipossuficiência técnica quanto aos meios para analisar a rede elétrica, com o fim de identificar o motivo da transferência da descarga elétrica pela rede de transmissão, bem como verificar os mecanismos de proteção de rede que supostamente falharam, os quais permitiram os danos ocorridos nos bens do segurado. Sustenta que efetuou o pagamento do seguro sobre os equipamentos danificados, sub-rogando-se nos direitos e ações dos segurados, nos termos dos arts. 349 e 786, ambos do CC e Súmula 180 do STF. Acrescenta que em razão da sub-rogação e ações dos consumidores segurados, é devida a inversão do ônus da prova, art. 6o, inc. VIII, do CDC, pois a agravada-ré detém o monopólio sobre os dados oriundos da sua rede, presente, assim, a verossimilhança da pretensão. Requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e determinar a inversão do ônus da prova. Preparo (id. 19100646, págs. 1/2). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A demanda regressiva originária foi proposta pela Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S/A contra a CEB Distribuição S/A, em razão de ter o consumidor-segurado acionado a Seguradora-agravante para recebimento de indenização após aparelhos eletrônicos serem danificados por suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. Nos termos do art. 786 do CC, “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.” O art. 349 do CC estabelece, in verbis: “Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.” (grifo nosso) Nesse contexto, considerando que os danos foram originariamente causados a consumidor de serviços prestados pela agravada-ré, na ação, a Seguradora-agravante sub-roga-se nos direitos dos segurados, aplicando-se as disposições do CDC. Sobre o tema, transcrevo jurisprudência: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA REGRESSIVA. SEGURADORA QUE CUSTEOU O REPARO DOS BENS. SUB-ROGAÇÃO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. § 6o DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C ARTIGOS 14 E 17 DO CDC. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 414/2010 DA ANEEL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRADO. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO NEXO ENTRE A ALEGADA OSCILAÇÃO DE ENERGIA E OS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES. 1. Dispõe o art. 786 do Código Civil que, ‘paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano’. Estando a seguradora sub-rogada nos direitos do segurado-consumidor, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é medida impositiva. [...] 8. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1182299, 07024893320198070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no PJe: 5/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Entretanto, o entendimento do e. STJ, na interpretação do art. 6o, inc. VIII, do CDC, é de que a inversão do ônus da prova nos processos que envolvam relações de consumo não é automática, pois exige a presença da verossimilhança das alegações do consumidor e da sua hipossuficiência probatória, in verbis: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. 1. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VIOLAÇÃO AO ART. 6o, VIII, DO CDC. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 2. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em recurso especial, em função da aplicação da Súmula 7 do STJ. 2. Consoante dispõe o RISTJ, é dever do recorrente mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, de modo a evidenciar a similitude fática entre os julgados e a divergência de interpretações, não sendo suficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1607759/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020, grifo nosso) No entanto, para a pretensão recursal da Seguradora-agravante, que é de inversão do ônus da prova, não há probabilidade de provimento do recurso, apta à concessão do efeito suspensivo postulado, pois não se vislumbra, em princípio, a existência de dificuldade intransponível por parte da Seguradora-agravante para a comprovação da falha na prestação de serviços da agravada-ré. Nesse sentido, transcrevo jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. CÓDIGO DEFESA CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. RESSARCIMENTO DE DANO. DESCARGA ELÉTRICA. CEB. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EVENTO DANOSO. PROCEDIMENTO ANEEL. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 414/2010. ABERTURA DE CHAMADO. PRINCÍPIO CONTRADITÓRIO. NÃO EFETIVADO. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável no presente caso, pois a seguradora sub-rogou os direitos de seus clientes, configurando uma relação de consumo. 2. Inexiste qualquer dificuldade na produção da prova, não havendo motivos para autorizar a inversão do ônus da prova. Precedentes. 3. A responsabilidade da concessionária em ressarcir pelos danos decorrentes de possível descarga elétrica é objetiva, sendo imprescindível a demonstração do dano e do nexo causal. 3.1. A Resolução no 414/2010 da ANEEL afasta a responsabilidade da concessionária em ressarcir quando o consumidor decidir realizar o reparo sem a anuência da fornecedora. 3.2. Do arcabouço probatório não é possível verificar a existência do nexo causal, vez que a CEB não fora notificada do dano, não lhe sendo oportunizada vistoria capaz de averiguar os possíveis danos. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (Acórdão 1259950, 07107876020198070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, ausente a verossimilhança na alegação da agravante-autora, uma vez que o art. 373, §1°, do CPC, prevê ainda a possibilidade de redistribuição do ônus da prova, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário”, requisitos não configurados na lide originária em exame. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-ré para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 31 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora